Tribunal: TJDFT
Processo: 0709164-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709164-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP AGRAVADO: BRUNO SENA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA – EPP em face de decisão proferida pela d. Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que, nos autos dos Cumprimento de Sentença intentado por BRUNO SENA RODRIGUES, processo no 0705319-94.2018.8.07.0004, homologou os cálculos apresentados pelo credor. A despeito da certidão acostada neste recurso (id. 24482847), compulsando os autos, verifico tratar-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que tramita no âmbito dos Juizados Especiais, relacionado ao Recurso Inominado no 0705319-94.2018.8.07.0004, que foi distribuído previamente a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sob a relatoria da eminente Desembargador Almir Andrade de Freitas (24481387 - Pág. 1), fato que atrai a regra de prevenção de órgão contida no art. 81, § 1o do Regimento Interno desta Casa de Justiça para o cumprimento e liquidação de sentença, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016). Além disso, carece a este Tribunal (7a Turma Cível) a competência para processamento do recurso, pois, no âmbito do juizado especial há regramento próprio, inclusive com a possibilidade de questionar decisões do juiz de origem no âmbito da Turma Recursal, circunstância, inclusive, que motivou a interposição do presente agravo de instrumento direcionado à Turma Recursal dos Juizados Especiais (id. 24464166). Com estas observações, determino o retorno dos autos ao Setor de Distribuição de 2a Grau dos Juizados Especiais para que proceda, na forma regimental, com a redistribuição do feito ao Desembargador ALMIR ANDRADE DE FREITAS da 2a Turma Recursal, ou, na sua eventual ausência (art. 79, §1o do RITJDFT), a um dos ilustres membros daquele órgão judicial, por força da prevenção do órgão. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora